Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O embargante afirma que o acórdão recorrido deixou de analisar “elementos importantes da argumentação do Embargante, fazendo-se necessários esclarecimentos adicionais, a fim de que a matéria seja adequadamente levada à instância extraordinária.” Ressalta: “Em sede de Agravo Interno, este Douto Juízo manteve a decisão que negou a concessão dos efeitos da gratuidade da justiça ao Recorrente, ao argumento de que não comprovada a condição de hipossuficiente. Arguiu-se que as declarações de IRPF dos anos de 2022 e 2023 demonstrariam que o Autor obteve alguma renda, bem como que suas despesas habituais havidas naquele ano, em especial com mercado, condomínio e despesas com energia elétrica, demonstrariam elevado padrão de vida. Tais questões, somadas ao investimento realizado – que é objeto de discussão nestes autos – no valor de R$ 145.500,78, seriam suficientes para indeferir o benefício pleiteado.”
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1.332). 2.1. E, na espécie, nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo interno, interposto pelo ora embargante com o intuito de desconstituir a decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça. 2.2. No acórdão embargado, definido que o embargante não demonstrou a alegada hipossuficiência econômica. Destacado que o embargante consta como “empreendedor individual” com investimentos de R$145.500,78 em criptoativos, não condizente com a necessidade de ser-lhe conferida justiça gratuita:
3. A intenção de rediscutir a matéria sobre a qual o Colegiado já lançou sua conclusão, com o fim de embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. O inconformismo da parte deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. “5. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.178.275/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.